Tribunal: STF
Processo: ARE 1498835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRATIFICAÇÃO POR ACORDO/CONVENÇÃO - GRATIFICAÇÃO - GRATIFICAÇÃO DIRETORES DT - HIRING BÔNUS - DESCANSO INDENIZADO - LICENÇA POR ATESTADO MÉDICO/ FALTAS/ ATRASOS - MÉDIA FÉRIAS - DIFERENÇA MÉDIA FÉRIAS - FÉRIAS DO MÊS - DIFERENÇA FÉRIAS - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 25% - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA DO MÊS ANTERIOR - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 13.º - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 15% - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA FÉRIAS - HABITUALIDADE - REMUNERAÇÃO - INCIDÊNCIA.



    1 - No tocante a gratificação por acordo/convenção, gratificação, gratificações de diretores (DT) e Hiring Bônus apresentadas em planilha (id 33723406) estabelecendo o período de junho/2013 a novembro/2017, não traz elementos para a averiguação nos autos, independentemente da nomenclatura dada a rubrica, da inabitualidade de seus pagamentos, tão pouco a desvinculação do salário. A alegação genérica da ausência de habitualidade, ou mesmo para os casos alegadamente habituais, contudo sem vinculação ao salário ou contraprestação de serviço, não é suficiente para afastar incidência tributária nos moldes legais. Ademais, até prova em contrário, estas rubricas perfazem remuneração e, deste modo, configurada a subsunção ao artigo 22, inciso I, da Lei n.º 8.212/91.



    2 - É do entendimento da C. Segunda Turma deste E. Corte a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador aos empregados a título de descanso semanal remunerado - DSR.



    3 - A verba paga a título faltas justificadas por atestado médico, também integra a remuneração do empregado, posto que constitui contraprestação devida pelo empregador por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho, motivo pelo qual constituem salário -de- contribuição para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. É o entendimento que prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Egrégio Sodalício. Jurisprudência, aplicando-se ao também denominado atraso.



    4 - As verbas pagas a título de férias gozadas, compostas por média férias, diferença de média férias, férias do mês e diferença de férias, integram o salário-de-contribuição para fins da incidência de contribuição previdenciária. Acrescente-se, ainda, que a questão foi totalmente dirimida nos EDcl no EDcl no REsp 1322945, julgado em 04/08/2015, transitado em julgado em 19/09/2016, onde os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria acolheram os embargos de declaração (da Empresa e da União), nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas. Jurisprudência.



    5 - As verbas pagas a título de ajuda de custo, também denominada Adicional de Transferência dentre as diversas modalidades, tais como Adicional de Transferência 15%, Adicional de Transferência do Mês Anterior, Adicional de Transferência 13º, Adicional de Transferência 25% e Adicional de Transferência Férias, manteve-se a incidência das contribuições previdenciárias por não demonstrar-se a condição estabelecida no art. 470, da CLT, o auxílio em parcela única, decorrente da mudança de local de trabalho que, por sua vez, demonstra a natureza remuneratória à luz do artigo 469, § 3.º, da CLT.



    6 - Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a denegação da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XI; 149, §2º, inciso IIII; alínea "a"; 195, inciso I, alínea “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, inciso XI; 195, inciso I, alínea "a"; e 201, §11, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 149, §2º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente